Tribunal: TJMT
Processo: 1080105-87.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080105-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA DE CASIA MAGALHAES - CPF: 001.420.471-12 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIS BOTELHO DE ASSIS FILHO - CPF: 731.396.451-04 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1080105-87.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1080105-87.2025.8.11.0001

Recorrente:

André Luis Botelho de Assis Filho, representado por Rita de Casia Magalhães.

Recorrido
: Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL. NETO MAIOR INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL DE DEPENDENTES. ARTIGO 245 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 04/1990. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GUARDA OU DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DIRETA E EXCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte formulado por neto maior incapaz de ex-servidora pública estadual, sob fundamento de ausência de previsão legal no rol de dependentes do regime próprio de previdência social estadual e inexistência de comprovação de guarda, ou dependência econômica direta e exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer o direito de neto maior incapaz à pensão por morte no âmbito do regime próprio de previdência social estadual sem previsão legal expressa; (ii) estabelecer se a comprovação de transferências financeiras e coabitação caracteriza dependência econômica suficiente para fins previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de pensão por morte no regime próprio de previdência social estadual submete-se ao princípio da legalidade estrita, exigindo previsão expressa em lei dos beneficiários do benefício previdenciário.

4.

O artigo 245 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 estabelece rol taxativo de dependentes, não contemplando netos entre os beneficiários da pensão por morte.

5.

A hipótese de menor sob guarda ou tutela foi expressamente revogada pela Lei Complementar Estadual n.º 197/2004, inexistindo previsão legal vigente que autorize a extensão do benefício ao neto da segurada falecida.

6.

Nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se à concessão da pensão por morte a legislação vigente na data do óbito da segurada.

7.

A inexistência de guarda ou tutela formal ou fática impede o reconhecimento excepcional da condição de dependente previdenciário.

8.

As transferências financeiras mensais realizadas pela segurada falecida não demonstram dependência econômica direta, exclusiva e indispensável à subsistência do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol de dependentes previsto no artigo 245 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 possui natureza taxativa e não contempla neto maior incapaz como beneficiário de pensão por morte no regime próprio de previdência social estadual.

2.

A concessão de pensão por morte a neto exige previsão legal expressa ou comprovação de guarda ou tutela formal acompanhada de dependência econômica direta e exclusiva, o que não se configura pela mera coabitação ou transferência financeira eventual.

3.

A proteção constitucional à pessoa com deficiência não autoriza interpretação ampliativa do rol legal de dependentes para concessão de benefício previdenciário contributivo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 37 e 203, inciso V; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, artigo 245; Lei Complementar Estadual nº 197/2004; Lei nº 8.742/1993, artigo 20; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 6.949/2009; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STJ, Tema 732; TJMT, AI nº 1014015-42.2021.8.11.0000; TJMT, ApCiv nº 1002910-16.2022.8.11.0006; TJMT, ApCiv nº 1027489-25.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1080105-87.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1080105-87.2025.8.11.0001

Recorrente:

André Luis Botelho de Assis Filho, representado por Rita de Casia Magalhães.

Recorrido
: Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

André Luis Botelho de Assis Filho, representado por Rita de Casia Magalhães.

Ação:
Concessão de Benefício Previdenciário – pensão por morte para neto maior incapaz
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

356973358
):
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado (Id
.

356973359
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na inicial. Ressalta ter comprovado a incapacidade, bem como a dependência econômica.

Contrarrazões
(Id. 356973362): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1080105-87.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1080105-87.2025.8.11.0001

Recorrente:

André Luis Botelho de Assis Filho, representado por Rita de Casia Magalhães.

Recorrido
: Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por André Luis Botelho de Assis Filho, maior incapaz, representado por sua genitora Rita de Casia Magalhães, contra a sentença que julgou improcedente o pedido feito na presente ação de concessão de pensão por morte ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, observa-se que o recorrente, neto da ex-servidora pública estadual Constança Sant'Ana de Magalhães, falecida em 26/11/2023, alega ser portador de deficiência intelectual e epilepsia, objetivando o reconhecimento de sua condição de dependente e a concessão do benefício previdenciário, alegando dependência econômica e coabitação com a avó falecida.

O pedido foi indeferido administrativamente pela fundação previdenciária recorrida (Mato Grosso Previdência-MTPREV), sob o fundamento de ausência de previsão legal e não comprovação da dependência econômica.

A sentença de primeiro grau manteve o indeferimento administrativo, reconhecendo a inexistência de amparo legal para a pretensão.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o rol de dependentes deve ser interpretado de forma ampliativa em razão de sua condição de pessoa com deficiência. Além disso, salienta que as transferências mensais de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) comprovam dependência econômica substancial, bem como a coabitação está demonstrada pelos documentos dos autos. Ressalta que a invalidez foi reconhecida pela própria parte recorrida, devendo ser aplicado ao caso o princípio da proteção integral à pessoa com deficiência.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que o rol de dependentes previsto na Lei Complementar Estadual n.º 04/90 é taxativo, não havendo previsão legal para inclusão de netos. Afirma que inexiste comprovação de guarda ou tutela formal ou fática, asseverando que as transferências financeiras não caracterizam dependência econômica direta e exclusiva, requerendo, ao final, a manutenção da sentença.

Pois bem, quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o neto maior e incapaz de servidora pública estadual falecida tem direito ao benefício de pensão por morte, ainda que não haja previsão expressa na legislação estadual e não tenha sido comprovada guarda ou tutela formal, tampouco a dependência econômica.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não autorizam o afastamento da legalidade estrita que rege a concessão de benefícios previdenciários.

A concessão de pensão por morte no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar Estadual n.º 04/90, que estabelece, em seu artigo 245, de forma expressa e taxativa, quem são os beneficiários do benefício.

Nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça,
"a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
". No caso, a segurada faleceu em 26/11/2023, devendo ser aplicada a legislação então vigente.

O artigo 245 da LC 04/90 estabelece:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor;

e) (Revogado pela LC 124/03).

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b) (Revogado pela LC 197/04);

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até 18 anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor.

d) (Revogado pela LC 124/03)”.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que não há previsão de netos entre os beneficiários da pensão por morte, seja na categoria de pensão vitalícia, seja na de pensão temporária.

Importante destacar que a antiga previsão da alínea "b" do inciso II, que contemplava
"o menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade"
, foi revogada pela LC 197/04, não mais integrando o ordenamento jurídico estadual desde então.

Portanto, mesmo a hipótese de guarda ou tutela não encontra mais amparo na legislação estadual vigente à época do óbito.

O recorrente sustenta que o rol de dependentes deve ser interpretado de forma ampliativa, em razão dos princípios constitucionais de proteção à pessoa com deficiência e da dignidade da pessoa humana.

Contudo, tal argumentação não pode prosperar.

O regime previdenciário dos servidores públicos possui natureza estritamente legal, sendo disciplinado por normas específicas que estabelecem, de maneira expressa, os requisitos e condições para concessão de benefícios. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública deve observância ao princípio da legalidade, segundo o qual o administrador público somente pode atuar nos limites estabelecidos pela legislação vigente.

Admitir a concessão da pensão por morte mediante interpretação ampliativa da legislação previdenciária implicaria criar, por via judicial, nova hipótese de dependência previdenciária não prevista em lei, o que afronta diretamente o princípio da legalidade administrativa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CONCESSÃO PENSÃO POR MORTE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA — AVÓ — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. Para concessão de pensão por morte ao neto em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos e a dependência econômica do Agravante. Inexiste no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90), a previsão de pensão para neto

(TJ-MT 10140154220218110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022)”.

O recorrente invoca o Tema 732 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.411.258/RS), que reconheceu o direito do menor sob guarda à pensão por morte no Regime Geral de Previdência Social, sustentando que haveria distinção (
distinguishing
) no caso concreto, por tratar-se de neto maior e inválido.

Contudo, o precedente não se aplica ao presente caso por três razões fundamentais:

Primeira: O Tema 732 do STJ foi firmado no contexto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), disciplinado pela Lei n.º 8.213/91, que possui regramento próprio e distinto do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso. A legislação estadual (LC 04/90) não contempla, em seu rol de dependentes, a figura do menor sob guarda, que foi expressamente revogada pela LC 197/04.

Segunda: O precedente do STJ fundamentou-se na aplicação do artigo 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece que
"a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários"
. Ocorre que o recorrente não é menor de idade, mas pessoa maior, ainda que incapaz, não se enquadrando, portanto, na proteção específica conferida pelo ECA.

Terceira: Mesmo no âmbito do RGPS, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a concessão de pensão por morte a neto exige, cumulativamente: idade inferior a 21 anos; comprovação de guarda ou tutela formal ou fática; e dependência econômica direta e exclusiva.

No caso concreto, nenhum desses requisitos foi preenchido, conforme se demonstrará adiante.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO FORMULADO POR NETA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR FALECIDO . AUSÊNCIA DE GUARDA FORMAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por menor impúbere representada por seu genitor, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência proferida em ação de pensão por morte proposta em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, sob fundamento de ausência de previsão legal e de comprovação de dependência econômica e guarda formal ou fática em relação ao avô falecido, servidor público militar reformado.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento do direito à pensão por morte a neta de servidor público falecido, sem guarda judicial formalizada, com fundamento em suposta guarda de fato e dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A concessão de pensão por morte exige, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que o beneficiário esteja incluído no rol legal de dependentes, o que não abrange netos, salvo nos casos de guarda ou tutela legalmente reconhecida.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 732, exige, cumulativamente, comprovação de idade inferior a 21 anos, dependência econômica direta e exclusiva, e existência de guarda ou tutela formal ou fática, devidamente comprovada.

5 . No caso concreto, não há comprovação de guarda formal, nem de dependência econômica indispensável, direta e contínua, entre a menor e o avô falecido, tampouco coabitação no momento do óbito.

A ausência de comprovação documental de encargos regulares (como plano de saúde, pensão alimentícia ou outros meios de sustento) impede o reconhecimento de dependência econômica para fins previdenciários.

7 . O princípio do melhor interesse da criança, embora relevante, não tem o condão de suplantar os requisitos legais expressos para a concessão do benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

A pensão por morte de servidor público estadual somente é devida a neto se houver guarda ou tutela formalmente reconhecida e comprovada dependência econômica direta e exclusiva.

A mera alegação de guarda de fato, desacompanhada de prova robusta da indispensabilidade econômica e da coabitação, é insuficiente para configurar direito ao benefício previdenciário.

O princípio do melhor interesse da criança não autoriza a flexibilização de requisitos legais expressos para concessão de pensão por morte no regime próprio de previdência dos servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LC/MT nº 04/1990, art . 245; CPC, arts. 1.021 e 489; STJ, Tema 732.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .411.258/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 22.02.2017; TJMT, ApCiv nº 0001416-94.2018 .8.11.0032, Rel. Des . Maria Aparecida Fago, j. 04.04.2023; TJMT, ApCiv nº 0017674-65 .2012.8.11.0041, Rel . Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.11 .2016.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10029101620228110006, Relator.: ANA CRISTINA SILVA MENDES, Data de Julgamento: 16/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/06/2025)”.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade excepcional de reconhecimento da condição de dependente previdenciário de neto, verifica-se que o recorrente não comprovou a existência de guarda ou tutela exercida pela segurada falecida.

Inexiste nos autos qualquer decisão judicial que tenha atribuído à falecida a guarda ou tutela do recorrente. A mera alegação de coabitação ou de auxílio financeiro não é suficiente para caracterizar guarda de fato, especialmente porque a legislação previdenciária exige demonstração inequívoca de vínculo jurídico ou de dependência econômica direta e exclusiva.

Quanto à alegação de que as transferências mensais de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) realizadas pela segurada comprovam dependência econômica substancial, tal argumentação não prospera.

A dependência econômica apta a ensejar o reconhecimento da condição de dependente previdenciário deve ser habitual, permanente e indispensável à subsistência do beneficiário. Não basta a demonstração de auxílio financeiro eventual ou complementar, é necessário comprovar que o segurado falecido era a única ou principal fonte de sustento do pretenso dependente.

No caso concreto, os elementos apresentados limitam-se a transferências financeiras realizadas pela avó, circunstância que, por si só, não demonstra dependência econômica direta e exclusiva. Não há comprovação de que tais valores eram a única fonte de renda do recorrente, tampouco de que eram indispensáveis à sua subsistência.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrente não possuía outras fontes de renda ou de que não recebia auxílio de outros familiares. A mera transferência de valores, ainda que mensal, não caracteriza, por si só, dependência econômica para fins previdenciários.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de pensão por morte ajuizada em face do MTPREV, em razão da falta de comprovação de dependência financeira da apelante em relação ao filho falecido . 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou a dependência econômica em relação ao filho falecido, a fim de fazer jus ao benefício de pensão por morte. 3. A dependência econômica não foi comprovada de forma substancial, considerando o curto período em que o filho falecido exerceu atividade remunerada e a existência de outras fontes de renda familiar . 4. A jurisprudência estabelece que a mera colaboração financeira eventual não caracteriza dependência econômica para fins previdenciários. 5. Recurso de apelação desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10274892520198110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/09/2024)”.

O recorrente invoca a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto n.º 6.949/2009) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015), sustentando que tais normas impõem ao Estado o dever de garantir proteção social à pessoa com deficiência.

De fato, a proteção à pessoa com deficiência constitui dever constitucional do Estado, nos termos do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, que assegura
"a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família"
.

Contudo, tal proteção é concretizada por meio de benefícios assistenciais, e não previdenciários. O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), previsto no artigo 20 da Lei n.º 8.742/93, destina-se justamente a garantir a subsistência de pessoas com deficiência que não possuam meios de prover a própria manutenção.

Os benefícios previdenciários, por sua vez, possuem natureza contributiva e exigem o preenchimento de requisitos específicos previstos em lei. A proteção constitucional à pessoa com deficiência não autoriza a flexibilização dos requisitos legais para concessão de benefícios previdenciários, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"O princípio do melhor interesse da criança, embora relevante, não tem o condão de suplantar os requisitos legais expressos para a concessão do benefício previdenciário."
(TJ-MT, ApCiv nº 1002910-16.2022.8.11.0006, Rel. Des. ANA CRISTINA SILVA MENDES, j. 16/06/2025)

Portanto, da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que o recorrente não se enquadra no rol legal de dependentes previsto no artigo 245 da LC 04/90, não havendo previsão legal que autorize a concessão do benefício de pensão por morte a neto de servidora pública estadual falecida.

Ademais, ainda que se admitisse a possibilidade excepcional de reconhecimento da condição de dependente, o recorrente não comprovou a existência de guarda ou tutela formal ou fática, tampouco demonstrou dependência econômica direta e exclusiva em relação à segurada falecida.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026